Tribunal: TJDFT
Processo: 0731585-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIVINA OLIVEIRA RAMOS, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do processo em razão do IRDR 21. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do auxílio alimentação ilegalmente suprimido de seus servidores a partir de janeiro de 1.996. Ao impugnar o pedido, o DISTRITO FEDERAL arguiu a ilegitimidade ativa da autora e sob o argumento de que o título executivo judicial beneficia tão somente os servidores da Administração Direta ao tempo do ajuizamento da ação e que o requerente integrava o quadro de pessoal de órgão da Administração Indireta. A preliminar foi rejeitada pelo juízo e a decisão ratificada por este colegiado no agravo de instrumento n. 0733402-93.2023.8.07.0000. O feito prosseguiu com a realização de cálculos pela contadoria judicial e impugnação pelas partes. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo determinou o sobrestamento do processo forçado em cumprimento a ordem emanada da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, no bojo do IRDR 21 – processo n. 0723785-75.2023-8.07.0000. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o presente feito não se submete à ordem de suspensão, tendo em vista que a matéria discutida no IRDR 21 já foi definitivamente decidida nestes autos e estaria preclusa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão e determinar o prosseguimento da ação. Dispensado o preparo, posto que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por VALDIVINA OLIVEIRA RAMOS em face do DISTRITO FEDERAL, no qual a parte credora vindica a satisfação da obrigação estatuída no título judicial proveniente da Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. Decisão de ID no 136124747 acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Ente Distrital. Em seguida (ID no 138735582), o Ente Distrital noticiou a interposição do Agravo de Instrumento no 0733402-93.2022.8.07.0000 em face da suso indicada Decisão. Diante disso, foi determinada a suspensão da tramitação do feito. Ao ID no 188866246, Ofício proveniente da 3a Turma Cível apresentou cópia dos pronunciamentos meritórios e a certidão de trânsito em julgado. Os autos, então, foram encaminhados à Contadoria Judicial para proceder a atualização dos valores, nos termos do entendimento firmado pela 3a Turma Cível. Cálculos atualizados juntados ao ID no 198967271, ao que as partes foram intimadas. A credora, sob o ID no 201001901, apresentou concordância. O Distrito Federal, por sua vez (ID no 201766644), vindicou a suspensão da tramitação do feito, nos termos do IRDR no 21. Reposta apresentada pela parte credora ao ID no 202230836. É o relatório. DECIDO. Diante da alegação de ilegitimidade ativa apresentada pelo Ente Distrital, entendo que há necessidade de SUSPENSÃO da tramitação do presente feito. Conforme se observa ao ID no 130599876 e 130599877, a exequente era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal. Nesse esteio, a medida se justifica em vista do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), que discute a legitimidade nos cumprimentos individuais de Sentença da Ação Coletiva no 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001). Nos suso indicados autos, foi determinada a suspensão da tramitação dos processos individuais que se enquadrem na seguinte situação, in verbis: Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. A suspensão de sua tramitação, nesses termos, é medida que se impõe. Certificado o trânsito em julgado do suso indicado IRDR nos presentes autos, volvam-se os autos à conclusão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ao admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023-8.07.0000, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência dessa Corte determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma matéria: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Neste processo a questão acerca da legitimidade do autor já foi controvertida. Mas a controvérsia foi definitivamente dirimida pela Turma em acórdão transitado em julgado em 23/02/2024 (ID 188866247): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTEGRAÇÃO À CATEGORIA SUBSTITUÍDA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. PARÂMETRO DE CORREÇÃO DA DÍVIDA NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e em substituição processual aos integrantes da categoria. A substituição processual por parte do sindicato é plena, e não se restringe aos então filiados. A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. Segundo consta, a agravada integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, que foi extinta pelo Decreto 21.396, de 31 de julho de 2000, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva. 2. Ressalta-se que, ao tempo em que era servidora da FEDF, a autora era representada por outro sindicato (SAE - Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF), o qual ajuizou ação idêntica e obteve título executivo semelhante. Por conseguinte, a servidora da FEDF e da Secretaria de Educação é parte legítima da requerer o cumprimento da sentença coletiva e faz jus ao pagamento do auxílio alimentação por todo período em que este foi suprimido, não havendo que se falar em excesso de execução. 3. No caso sub judice, reitera-se, a sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima, a qual determinou a correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório. Fixado o parâmetro de correção da dívida no título judicial transitado em julgado, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que a sentença seja desconstituída, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1711119, 07334029320228070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ainda que no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas fosse firmada a tese da ilegitimidade ativa dos servidores vinculados ao quadro de pessoal da Administração Indireta e não representados pelo sindicato autor ao tempo do ajuizamento da ação, essa eventual conclusão não teria efeitos retroativos, tampouco possuiria força para desconstituir a preclusão já operada por força do entendimento sufragado no julgamento do agravo anterior. Lado outro, o processo rege-se pelos princípios da razoável duração e efetividade, cabendo ao Judiciário entregar a prestação jurisdicional com brevidade e que atenda aos anseios dos postulantes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada, de modo que não constitua óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator